Tribunal: TJDFT
Processo: 0000693-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000693-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de fl. 99, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de fl. 101), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões do agravo e do recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou a representação processual. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente sanado. 3. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1509756/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005